Tribunal: TJBA
Processo: 8040311-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040311-76.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLAUDIO LUIZ XAVIER CARDOSO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em mandado de segurança. Policial militar inativo. Extensão da gratificação de atividade policial militar (GAPM) em nível V. Alegação de omissão quanto à compensação de valores. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Matéria expressamente abordada na decisão. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade pela via eleita. A questão da compensação dos valores já pagos a título de GAPM em nível inferior foi expressamente abordada no acórdão embargado, tendo sido consignado que "o valor devido ao impetrante é a diferença entre as referências III E V", bem como determinado no dispositivo que devem ser deduzidos "os valores já pagos a título de GAPM III". Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. Inexistindo os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. Embargos de declaração
não acolhidos
.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:8040311-76.2023.8.05.0000
EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargad
o
,
CLÁUDIO LUIZ XAVIER CARDOSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA